Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019702-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA FERREIRA - CPF: 866.305.471-87 (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019702-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Fernando Garcia Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que não considerou o tempo de prisão provisória no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime (id. 179989656).

Argumenta que permaneceu recolhido ao cárcere provisoriamente entre 16/07/2015 a 02/12/2016, no entanto esse período somente foi descontado do montante da pena e não da fração para a progressão de regime. Ressalta que a custódia cautelar necessariamente deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução.

Por fim, requer que
“
seja RECEBIDO o presente RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, regularmente interposto, para no final ser o mesmo PROVIDO, reformando o decisum proferido pelo magistrado monocrático e determinando a correção do relatório de atestado de pena, nos exatos termos do entendimento pacificado neste sodalício, para que período de prisão provisória seja computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
(id. 179989658).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 179989661).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 179989662)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 180825657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO GARCIA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado para fins de obtenção da progressão de regime.

Pois bem, o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Extrai-se dos autos que o lapso temporal entre 16/07/2015 a 02/12/2016 o agravante permaneceu segregado provisoriamente.

O juízo da execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, com a seguinte fundamentação:

“
No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. Esse é o entendimento firmado por Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra “Execução Penal”:

Prevê o art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração. Assim, ao ser elaborado a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão ou da internação. (Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini – Execução Penal – Comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12a Edição, São Paulo/SP, Editora Atlas S.A, 2014).

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, razão por que, INDEFERE-SE o pedido da Defesa Técnica.”
(Sic - id. 179989656).

Não obstante, o art. 42 do Código Penal estabelece:

“Art. 42
- Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Por sua vez, o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena. Logo, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Nesse contexto, negar o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da própria dignidade dos condenados.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.
(N.U 0000631-83.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal. Confiram-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da segregação cautelar como dies a quo para obtenção de benefícios executórios.”
(N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).”
(AGEXPE NU 1017391-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Nesse mesmo sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, (...)”

(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017)

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução, para retificar o cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023